Tribunal: TJMT
Processo: 1023674-36.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023674-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AIRTON PAULO CABRAL - CPF: 331.817.300-25 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. REGIME DE DIFERIMENTO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. BOA-FÉ DO PRODUTOR RURAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 393 DO STJ. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O agravante interpôs agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento, mantendo execução fiscal em curso. A decisão recorrida fundamentou-se na presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa e na impossibilidade de discussão sobre boa-fé e regularidade das operações pela via da exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória.

II. Questão em discussão

2. Saber se é possível, em sede de exceção de pré-executividade, afastar a responsabilidade tributária do produtor rural de boa-fé no regime de diferimento do ICMS, com base em prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. As Certidões de Dívida Ativa possuem presunção relativa de certeza e liquidez, conforme artigos 204 do Código Tributário Nacional e 3º da Lei de Execução Fiscal, sendo passíveis de contestação apenas mediante prova inequívoca.

4. A exceção de pré-executividade possui caráter de simples petição e só pode tratar de questões conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A verificação da boa-fé do produtor rural e da responsabilidade tributária no regime de diferimento do ICMS exige análise de elementos fáticos e probatórios, incluindo a observância das condições estabelecidas no artigo 124 do Código Tributário Nacional.

6. O agravante não apresentou prova pré-constituída sólida e inequívoca capaz de evidenciar claramente os vícios apontados na Certidão de Dívida Ativa, sendo necessária dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade.

7. A determinação de inclusão de documentos para complementar a prova violaria o disposto na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a dilação probatória em exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "É incabível a discussão sobre boa-fé e responsabilidade tributária do produtor rural no regime de diferimento do ICMS pela via da exceção de pré-executividade quando a análise demanda dilação probatória, devendo o executado utilizar-se das vias processuais adequadas que permitam a produção de provas para ilidir a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 124, I e II; CTN, art. 204; Lei nº 6.830/1980, art. 3º; CPC/2015 (aplicável subsidiariamente).
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393; TJMT, Apelação Cível nº 1005543-19.2016.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 9.12.2020; TJMT, Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 1005568-94.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 3.7.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023674-36.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: AIRTON PAULO CABRAL

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Airton Paulo Cabral
contra a decisão monocrática proferida por esta relatora, nos autos do processo nº 1023674-36.2025.8.11.0000. O agravo foi interposto em face da decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento apresentado pelo agravante, mantendo a execução fiscal em curso, sob a justificativa de que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, sendo incabível a discussão sobre a boa-fé e a regularidade das operações pela via da exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória.

O agravante, por meio de sua defesa, sustenta que, agiu de boa-fé e que, no regime de diferimento do ICMS, a responsabilidade tributária recai sobre o adquirente, não sendo o produtor rural de boa-fé responsável pelo pagamento do tributo. Argumenta que, a decisão não enfrentou premissas jurídicas essenciais, como a jurisprudência consolidada do STJ (EREsp 1.119.205/MG) que afasta a responsabilização do vendedor de boa-fé em casos de diferimento tributário.

O agravante também aponta omissões na decisão que desconsideraram a suficiência das provas pré-constituídas (notas fiscais, extratos bancários, relatórios de venda), que demonstrariam a regularidade das operações e a boa-fé do vendedor. Com base nisso, requer a reforma da decisão monocrática, com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a consequente suspensão da execução fiscal.

Em contrarrazões, o Estado sustenta que, a decisão recorrida está correta, pois a exceção de pré-executividade não pode ser utilizada para afastar a presunção de legitimidade da CDA, a qual atribui ao executado o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, o que requer produção de provas.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023674-36.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: AIRTON PAULO CABRAL

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Airton Paulo Cabral contra a decisão monocrática proferida por esta relatora, nos autos do processo nº 1023674-36.2025.8.11.0000. O agravo foi interposto em face da decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento apresentado pelo agravante, mantendo a execução fiscal em curso, sob a justificativa de que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, sendo incabível a discussão sobre a boa-fé e a regularidade das operações pela via da exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória.

Pois bem.

Inicialmente, é relevante ressaltar que, as Certidões de Dívida Ativa possuem presunção relativa de certeza e liquidez, sendo passíveis de contestação apenas mediante prova incontestável, conforme disposto nos artigos 204 do Código Tributário Nacional e 3º da Lei de Execução Fiscal.

Confira os dispositivos:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Em oposição a esse ponto, é importante observar que a decisão contestada foi proferida no contexto de uma exceção de pré-executividade, o que implica que o recurso interposto está sujeito às mesmas limitações.

Dessa forma, as exceções de pré-executividade possuem caráter de simples petição e só podem tratar de questões que possam ser reconhecidas de ofício, sem a necessidade de produção de provas.

Essa regra está em conformidade com o que dispõe a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

(SÚMULA 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/9/2009, DJe 7/10/2009). (DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL).

Veja, também, a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA COM EFEITO CONFISCATÓRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA Nº 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CERTIDÃO DE DÍDIVA ATIVA QUE POSSUI PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ – ARTIGO 3º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Como é cediço, as exceções de pré-executividade, embora sejam cabíveis em sede de Execução Fiscal, não comportam a dilação probatória, consoante entendimento basilar dos Tribunais Pátrios, bem como, regulado pela Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça.

A fim de minorar a multa, seria imperioso avaliar o que levou o julgador administrativo a fixar o respectivo montante, para que, então, pudesse ser constatado a violação, ou não, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que é vedado em sede de exceção de pré-executividade.

(N.U 1005543-19.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020).

É inegável, portanto, que, há uma linha tênue na argumentação, pois, de um lado, as Certidões de Dívida Ativa exigem prova substancial para sua impugnação, enquanto, de outro, as exceções de pré-executividade não permitem a produção de provas.

Assim, cabe ao excipiente apresentar uma prova pré-constituída sólida, que evidencie claramente os vícios apontados na petição.

No entanto, as alegações do Recorrente dependem de dilação probatória, pois é necessário observar as condições estabelecidas no art. 124 do Código Tributário Nacional, que dispõe:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - As pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Dessa maneira, a
Recorrente
, ao apresentar a
exceção de pré-executividade
, deixou de anexar os documentos indispensáveis para comprovar sua boa-fé e para fundamentar a anulação da
CDA
mencionada.

Da mesma forma, não seria aceitável determinar a inclusão desses documentos, pois isso violaria o que dispõe a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, é claro que a medida pleiteada pela Agravante está em desacordo com os preceitos legais e jurisprudenciais vigentes no ordenamento jurídico atual.

Confira, inclusive, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA 1.062/STF – INVIABILIDADE PELA VIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

A discussão relativa aos índices de correção monetária e juros moratórios são inerentes ao excesso de execução, que, para sua constatação, impreterivelmente, demanda dilação probatória, que é incompatível pela via da exceção de pré-executividade.

(N.U 1005568-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/7/2023, Publicado no DJE 14/7/2023).

Assim, em razão da impossibilidade de decidir sobre o caso sem a necessidade de dilação probatória, o que é incompatível com a exceção de pré-executividade, deve-se negar provimento ao agravo interposto.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado por Airton Paulo Cabral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025